Tribunal: TJDFT
Processo: 0000173-79.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0000173-79.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULA MENEZES DIMAS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA JANAINA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diligencie-se para atendimento da cota do Ministério Público de ID 21679751, referente ao arquivo da gravação da audiência de instrução e julgamento. Após, nova vista à Defensoria Pública que apresentou as contrarrazões, em virtude de ainda não ter tido acesso à gravação, e, depois, ao MP. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator